Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-94.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002748-94.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEIDE CEBALHO DE SOUZA - CPF: 025.814.751-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1002). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM FACE DO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO.

1. O entendimento firmado na Súmula 421 do STJ foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte, razão por que é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público vencido. No Juizado Especial Cível, é devida a condenação em honorários sucumbenciais, no segundo grau, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95).

2. Juízo de retração positivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado (Juízo de retratação):

1002748-94.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

O acórdão proferido nos autos negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença recorrida, sem condenação da parte recorrente aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, aplicando o disposto na Súmula 421 do STJ.

Recurso Extraordinário foi interposto pela parte reclamante requerendo a condenação da parte reclamada nos honorários sucumbenciais.

Em juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o e. Presidente da Terceira Turma Recursal determinou a remessa dos autos para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Condenação do Ente Federado em honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, ressalvado
unicamente
o caso de litigância de má-fé ou, em segundo grau, quando o recurso não for provido, conforme preconiza o artigo 55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

As disposições da Lei 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27, da Lei no 12.153/2009.

Isso esclarecido, em relação à questão da condenação do ente público em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, trata-se de tema já decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo Ente Federado à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Portanto, o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 421 (3/3/2010) foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/06/2023.

No caso dos autos, considerando que o Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO não foi provido, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo ser retratada a decisão proferida por meio do acórdão recorrido.

Dispositivo.

Posto isso, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em
juízo de retratação, retifico
em parte o acórdão proferido no ID
46959499
/PJe2, para condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024